Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-93.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de

Ementa:

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005601-
93.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSEFINA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.605 --
Apelação Cível n. 1005601-93.2019.8.26.0554
Apelante: JOSEFINA PEREIRA DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO S.A
Comarca: Santo André
Juiz de Direito sentenciante: Adriana Bertoni Holmo Figueira
DANO MORAL
Descontos indevidos no benefício previdenciário do
consumidor
Indenização
Cabimento
Danos morais
demonstrados na espécie:
É de rigor a reparação dos danos morais causados ao
consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos
realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário,
haja vista que as consequências danosas superam e muito a
noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 109/111, nos autos da ação de
indenização por dano moral proposta por Josefina Pereira da Silva

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contra Banco Bradesco S/A, por ter sido surpreendida pelo crédito de
R$ 9.856,52, na conta corrente por empréstimo fraudulento, onde
pleiteou a rescisão do contrato não pactuado, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré no
reembolso de R$ 380,08 (trezentos e oitenta reais e oito centavos), com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça a contar de janeiro de 2019 (fls. 26) e no pagamento de R$
8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com
correção monetária pelo mesmo índice acima mencionado, a partir da
presente data. Juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Decaindo a autora em menor parte do
pedido, tão somente quanto ao pleito de devolução em dobro, condenou
o réu no reembolso de custas, despesas processuais e no pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
condenação
Dessa
respeitável
sentença
a
autora
interpôs o presente recurso de apelação (fls.113/130), pretendendo a
reforma da sentença no que toca ao pedido de restituição em dobro dos
valores cobrados indevidamente, em razão de multa pela rescisão de
contrato por ela não firmado. Entende que a partir do momento em que
apelado cobrou a multa de um suposto contrato, mesmo sem ter
nenhum documento que amparasse a legalidade daquela transação,
restou caracterizada a sua má-fé.
Argumenta que o banco apelado não
poderia cobrar uma multa pela rescisão de contrato fraudulento, de
modo que assim agindo teria atuado com má-fé a ensejar a sua

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
condenação em restituir em dobro a aludida quantia, nos termos do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Pleiteia
a
majoração
da
indenização
arbitrada, a fim de desestimular novas condutas lesivas pela instituição
financeira, sem, no entanto, ensejar o enriquecimento indevido da
apelante.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade deferida à apelante, e fica, nesse
momento, recebido no duplo efeito.
Em resposta (fls. 136/147) o banco réu
pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. JOSEFINA PEREIRA DA SILVA ajuizou a
presente ação declaratória cumulada com indenização contra BANCO
BRADESCO S/A, afirmando ter verificado a contratação de empréstimo
em seu nome, no valor de R$9.856,52. Após entrar em contato com a
instituição financeira, foi-lhe cobrada a quantia de R$380,08, a título
de multa para que pudesse rescindir o contrato o qual nega ter
formalizado.

Após a apresentação da defesa, os pedidos
foram parcialmente acolhidos para condenar o banco apelado ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00,
além da determinação de restituição dos valores cobrados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indevidamente de forma simples.
Dessa
sentença
sobreveio
o
presente
recurso, que não comporta provimento.
Dos
fatos
narrados
e
das
provas
apresentadas, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude.
Isso porque o réu não apresentou o contrato que comprovasse a
realização do empréstimo impugnado.
Assim, o apelado não foi capaz de
estabelecer vínculo obrigacional entre as partes, o que vale dizer, a
autora não poderia se responsabilizar pela dívida assumida por terceiro
em seu nome.
E nesse sentido, ainda que a culpa tenha
sido de terceiro que usou indevidamente os dados pessoais e
documentação da autora para realizar a contratação em seu nome, isso
não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos
causados no âmbito de suas operações bancárias.
Assim, é patente a configuração também
do moral indenizável suportado pela consumidora. Bem por isso, era
mesmo necessário que fosse devidamente indenizada.
Todavia, no tocante a fixação da quantia
atribuída a título de danos morais, é forçoso reconhecer que o montante
da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Restou demonstrado o dano moral que
ofendeu o bom nome e a personalidade da apelante, mas não ao ponto
de acarretar a necessidade de majoração da indenização, visto que a
autora não sofreu abalo de seu nome por inserção indevida nos órgãos
de proteção ao crédito e nem mesmo comprovou ter sido debitada
qualquer parcela do empréstimo. Assim, o valor fixado na sentença de
R$ 8.000,00, mostra-se, de fato, proporcional e adequado ao dano
sofrido, sendo necessária à compensação dos prejuízos experimentados.
A autora não demonstrou ter ficado
privada de recursos necessários ao seu sustento, de modo que o valor
arbitrado é capaz de reparar dignamente a vítima do evento danoso,
desestimulando condutas semelhantes do réu, sem ter o condão de
acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
II. Por fim, descabe a condenação da
instituição financeira em proceder à devolução em dobro do valor
cobrado para rescisão contratual.
Isso porque, a multa rescisória foi cobrada
com amparo no contrato que o banco suponha ser válido naquele
momento, tanto que efetivamente depositou a quantia de R$9.856,52
na conta da apelada (fls.25). Verifica-se assim que o banco apelado

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
incorreu em engano justificável, pois efetivamente cumpriu sua
obrigação de depositar a quantia supostamente mutuada, crendo na
validade do contrato, de modo a excludente do dever de restituir em
dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
Relator